Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Tendo em vista que o acordo homologado judicialmente não previu a imposição de qualquer penalidade em razão do seu descumprimento, descabe cogitar de aplicação de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação inadimplida.

2 – Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado no 410 de sua súmula de jurisprudência, segundo o qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, continua hígido mesmo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

3 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.

Agravo de Instrumento desprovido.